Tribunal: TCU
Processo: 001.332/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 18/5/2022, o ato de pensão militar instituída pelo Sr. Saulo Cardoso (1783/2017, peça 3); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para a adoção dos procedimentos de revisão de ofício e posterior encaminhamento à Secretaria das Sessões para sorteio de novo relator, em conformidade com a questão de ordem aprovada pelo Plenário em 16/8/2006; 9.3. encerrar e arquivar os presentes autos.